Tribunal: TJES
Processo: 0002536-45.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002536-45.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO FRANK LEMOS DELARMELINA 09937011752

APELADO: GDS GROW DIETARY SUPPLEMENTS DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DI
ALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO GENÉRICO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Caso concreto em que restou violado o princípio da dialeticidade, pois não se vislumbra das razões recursais impugnação direcionada a combater os fundamentos da Sentença recorrida.

2- “
preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas nada é requerido na fase de especificação
” (AgInt no REsp n. 2.012.878/MG).

3- Na hipótese em voga, além de o Magistrado
reputar adequado o julgamento antecipado da lide haja vista a discussão travada nos autos envolver apenas questões de direito, exsurgiu evidente o desinteresse da parte em produzir provas, pois, intimada especificamente a respeito, apenas formulou pedido genérico, deixando de especificar as provas que eventualmente seriam capazes de demonstrar seu direito.

4- Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta por Thiago Frank Lemos Delarmelina em razão da Sentença de ID 5601534, por meio da qual o MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina julgou procedente o pedido formulado na
Ação Monitória
ajuizada por GDS Grow Dietary Supplements do Brasil LTDA (Black Skull), constituindo de pleno direito o título executivo no valor de R$ 88.156,24 (oitenta e oito mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos).

No recurso de fls. 85/89, pugna o Apelante pela anulação do
decisum
recorrido sob a alegação de que há vício insanável na representação da parte autora e de cerceamento de defesa.

Quanto ao primeiro ponto, o Magistrado singular assim se manifestou:

“[...] verifico que o Embargante suscitou como questão preliminar o defeito de representação da parte autora. Não vislumbro, todavia, qualquer irregularidade neste tocante, mormente considerando a cadeia de representação estabelecida por meio das procurações de fl. 10-12, com arrimo no contrato social da empresa Requerente, razão pela qual, sem maiores delongas,
rechaço
a preliminar ventilada.” (fl. 82v)

Por sua vez, nas razões do Apelo, ao impugnar tal excerto da Sentença, o Apelante consignou:

“
C) FUNDAMENTOS DA SENTENÇA MONOCRÁTICA DE PRIMEIRO GRAU E A SUA TOTAL NULIDADE.

Como pode ser verificado nos próprios autos, o presente recurso de apelação não depende de tantas delongas, basta verificar o minguado relatório apresentado pelo Magistrado de Piso, em que tudo indica que só foi para se livrar de um processo físico, com tudo foi direcionado a um julgamento favorável à parte autora da ação,
sem levar em conta toda a situação fática, bem como os erros constantes dos autos, principalmente quanto a representação arguida na preliminar, sendo que, uma vez que não foi sanado, embora a parte proponente tivera a oportunidade, nessas alturas se tornou erro insaná[ve]l que, consequentemente, leva a nulidade do processo, situação que ora requer
.

[...]

Por tudo isso, iminentes julgadores, razões assiste ao recorrente em ficar irresignado com a decisão ora combatida e socorre à presença dos mais altos pronunciamentos desses iminentes julgadores para que
a sentença de piso seja nula de plano para extinguir o processo sem resolução de mérito, porque não foi sanado erro de representação, cujo vício foi apontado e a parte contrária não sanou o mesmo
.” (
sic – sem grifos no original
)

Do simples confronto de ambos os trechos reproduzidos, verifica-se que restou violado o princípio da dialeticidade, pois não se extrai das razões recursais impugnação concreta, quiçá direcionada a combater os fundamentos do ato judicial recorrido, sendo apenas citado, pelo Apelante, o tema de sua irresignação (erro de representação não sanado), sem tecer explicações ou demonstrações de irregularidades que possibilitassem a análise de eventual nulidade.

Ao comentar o dito princípio, Teresa Arruda Alvim aduz que:

“[...] O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada.”
.

Na mesma toada, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, segundo a qual “
em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgRg no AREsp n. 1.262.653/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Dje 30/5/2018), ressaindo evidente que,
in casu
, o Apelante não cuidou de apresentar argumentos hábeis a atacar a Sentença, situação que demonstra a ausência de observância ao princípio em comento.

Logo, no tocante ao alegado vício de representação,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto inadmissível.

Impugna o Apelante ainda o julgamento antecipado da lide, aduzindo – do que é possível extrair do recurso –, que o Julgador
a quo
inviabilizou a dilação probatória, devendo a Sentença, portanto, ser anulada com a remessa dos autos à origem para ampla instrução do feito.

Compulsando os autos, observa-se que, às fls. 68/78, o ora Apelante opôs
Embargos Monitório
s em que pleiteou a produção de “
todos os meios de prova em direito admitidos
”, sobrevindo, na sequência, o Despacho de fl. 79:

“A oportunidade é de providências preliminares e saneamento, contidas no Capítulo IX do Título 1, Livro, Parte Especial do Código de Processo Civil, no entanto,
entendo ser caso de Julgamento Antecipado da Lide, nos termos do art. 355, do CPC, eis que a presente ação envolve discussão de questões de direito, com o recebimento de valores, não comportando maior instrução probatória
. Contudo,
com base nos princípios da economia e a celeridade processual, bem como visando evitar eventual alegação de cerceamento de defesa, intimem-se as partes deste despacho, e, nada sendo requerido, venham os autos conclusos para Sentença
.” (
Sem grifos no original
)

Devidamente intimado a respeito, o Embargante, ora Apelante, assim se manifestou:

“[...] o julgamento antecipado só com base na versão dos Autores não resulta em celeridade, nem tão menos em fazer justiça, pois como lá informado, os fatos combinados na contratação/compras mudaram unilateralmente pela parte vendedora, causou enorme prejuízo ao Embargante, cujas comprovações haverão de ser de forma mais ampla, como foi requerido expressamente nos referidos embargos.

Assim, requer o prosseguimento do feito com todos os impulsos processuais que o caso requer.” (fl. 81)

De acordo com o princípio do livre convencimento motivado, cabe ao Julgador analisar a necessidade de produção de provas, haja vista ser o seu destinatário.

Na hipótese em voga, além de o Magistrado reputar adequado o julgamento antecipado da lide devido à discussão travada nos autos envolver somente questões de direito, exsurge evidente o desinteresse do Apelante em produzir provas, pois, intimado especificamente a respeito, apenas formulou pedido genérico, pleiteando por “
todos os impulsos processuais que o caso requer
”, ou seja, sequer especificou as provas que eventualmente seriam capazes de demonstrar seu direito.

Segundo o posicionamento do Tribunal da Cidadania, “
preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas nada é requerido na fase de especificação
” (AgInt no REsp n. 2.012.878/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023), exatamente como aconteceu na situação em tela, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

Do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento